Tribunal: TJDFT
Processo: 0711890-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Apelação cível. Cumprimento individual da sentença coletiva proferida no Proc. 32.159/97 (SINDIRETA – benefício alimentação). Legitimidade ativa do servidor estatutário da Administração direta, lotado no DEPEN, órgão desprovido de personalidade jurídica, vinculado à Secretaria do Trabalho. Sentença cassada.